Tribunal: STF
Processo: RE 94530
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
1. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VISAM A SANAR CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
AMBIGUIDADE OU OMISSAO DO JULGADO (REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ART-337). NÃO OCORRENDO QUALQUER DESTES VÍCIOS,
DEVEM SER REJEITADOS.
2. NÃO FAZEM COISA JULGADA OS MOTIVOS, AINDA QUE IMPORTANTES PARA
DETERMINAR O ALCANCE DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART-469, I).
3. O JUIZ, ENQUANTO RAZOA, NÃO REPRESENTA O ESTADO; DEPRESENTA-O,
ENQUANTO LHE AFIRMA A VONTADE. AS RAZOES DE DECIDIR PREPARAM, EM
OPERAÇÃO LOGICA, A CONCLUSÃO A QUE VAI CHEGAR O JUIZ NO ATO DE
DECLARAR A VONTADE DA LEI.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.